Tribunal: TJES
Processo: 0002452-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002452-48.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SALETE DUARTE GUIMARAES MOURA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
,DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. BOA-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que reformou sentença, julgando procedente o pedido autoral para cancelar a decisão administrativa que determinava a reposição estatutária de valores pagos indevidamente, com a consequente não inscrição em dívida ativa ou cobrança, e o ressarcimento dos valores descontados, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o v. Acórdão embargado aplicou corretamente o TEMA 1009 do STJ ao caso concreto; (ii) determinar se houve omissão no julgamento em relação à boa-fé da Recorrida no recebimento de proventos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O v. Acórdão embargado incorreu em erro material ao registrar incorretamente a data do ajuizamento da ação, que deve ser corrigida para 31/01/2019. Assim sendo, o TEMA 1009 do STJ não é aplicável ao caso, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do STJ, ocorrida em 23/04/2021.

Não há omissão quanto à boa-fé da Recorrida, uma vez que o acórdão reconheceu que a servidora agiu de boa-fé ao receber os seus proventos a maior durante seis anos desde o seu afastamento das atividades.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir erro material quanto à data do ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 1º, III, alínea "b"; Lei Complementar nº 282/2004, art. 25, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 979; STJ, TEMA 531.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o v. Acórdão que, ao dar provimento à Apelação interposta por Salete Duarte Guimarães Moura, reformou integralmente a r. sentença de 1º Grau, julgando procedente o pedido formulado pela Requerente no sentido de cancelar a decisão contida no Ofício n° 0275/SRF/IPAJM/2016, “que determinou a reposição estatutária dos valores pagos indevidamente à Requerente, tornando írrito todo e qualquer procedimento tendente à inscrição em dívida ativa ou cobrança, bem como o ressarcimento dos valores descontados pelo IPAJM, corrigidos com juros de mora e correção monetária” (petição inicial, fls. 23).

Em suas razões recursais (id 8146642), sustenta o Embargante, em síntese, que i) o v. Acórdão embargado utilizou como fundamento o disposto no TEMA 1009 do STJ, que não se aplica ao caso concreto; ii) ao julgar o TEMA 979, a Colenda Corte determinou a modulação dos efeitos do julgamento, de sorte que a tese ali fixada somente se aplica aos processos distribuídos após a publicação do acórdão, ocorrida em 23/04/2021; e, ainda, iii) o v. Acórdão embargado incorreu em
omissão
ao não enfrentar a questão da ausência de boa-fé da Recorrida no recebimento de proventos a maior, sendo certo que ela tinha ciência de que estava recebendo valores acima do devido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Ao lecionar sobre o erro material, Daniel Amorim Assumpção Neves (
in
“
Manual de Direito Processual Civil”
. 8ª ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2016. p 159) ensina que:

“Atendendo a reivindicação doutrinária o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, III, inclui entre os vícios formais passíveis de saneamento por meio dos embargos de declaração o erro material. Mesmo diante da ausência de previsão expressa no CPC/1973 o Superior Tribunal de Justiça já vinha admitindo a alegação de erro material em sede de embargos de declaração.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
”.

De fato, há
erro material
no v. Acórdão embargado quanto à data do ajuizamento da demanda, o que, adianto, embora não afete a conclusão final do julgamento, interfere na fundamentação do julgamento, haja vista a modulação dos efeitos do TEMA 1009 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, “e
m respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão”, restou pacificado que a nova exegese somente atingirá os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação dos referidos Acórdãos, ocorrida em
19/05/2021
.

Como apontado pelo Embargante, não se aplica ao caso vertente o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania no TEMA 1009, pois, em verdade, a ação foi ajuizada aos
31/01/2019
, e não em
28/09/2021
.

Com efeito, aplicável
in casu
o entendimento sufragado no TEMA 531, anterior àquele, segundo o qual “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

Remediado o referido erro material, impõe-se registrar que, ao contrário do apontado pelo Embargante, o v. Acórdão objurgado não padece de omissão quanto à alegada
ausência de boa-fé da Recorrida no recebimento de proventos a maior.

Sustenta o Recorrente que:

“Na verdade, a RECORRIDA ficou recebendo seu benefício previdenciário de forma irregular, considerando que os proventos não poderiam ter sido pagos no patamar que estava, não possuindo direito à essa fixação, o que afasta a sua boa-fé.

A aposentadoria foi concedida com fundamento no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, ensejando assim o seu afastamento da atividade. Contudo, entre o seu afastamento e a fixação de seus proventos decorre um lapso temporal intrínseco do processo administrativo. Dessa forma para evitar prejuízo ao beneficiário este continua a perceber a sua remuneração como se na ativa ainda estivesse até posterior fixação de seu benefício previdenciário. No presente caso, embora afastado para aposentadoria 08/07/2010 somente teve fixados os seus proventos de forma proporcional ao tempo de contribuição em março de 2017. A requerente somente percebeu os valores de forma integral até o trâmite administrativo para fixação de seus proventos, uma vez que afastado das funções laborais, conforme preceito do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 282/2004.

A autora já sabia que não fazia jus aos proventos no patamar revisado pela administração e que as reposições refere-se a quantias superiores que recebeu indevidamente. Aliás, os valores indicados na ficha financeira relativa ao mês de MARÇO de 2017 (fl.31) somente demonstram um “encontro de contas” entre os valores que foram pagos à requerente e o valor que deveriam ter sido pagos no mesmo período, tendo em vista tratar-se do mês em que houve a efetiva fixação de seus proventos, conforme afirmado pelo setor de responsável pela folha de pagamento do IPAJM (documento incluso nos autos).

Portanto, não há que se falar em efetivo desconto no importe de R$ 84.864,22 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) no mês de março de 2017. Pensamento diverso, importaria logicamente no reconhecimento de que no mesmo mês houve o pagamento, a título de benefício previdenciário, de R$ 89.529,79 (oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), o que evidentemente não ocorreu, já que conforme se depreende das fichas financeiras anexas a parte autora jamais percebeu esse valor a título de subsídio ou benefício previdenciário. Diante da fixação dos proventos da parte autora no mês de março de 2017, o respectivo valor foi lançado no sistema de pagamento desde a data inicial de sua aposentadoria.

Veja, a Requerente foi notificada, para se manifestar quanto à questão, dando-se prazo de 30 dias para eventual oposição de recurso e, somente após o decurso do prazo, sem manifestação da requerente, se proceder à cessação do pagamento a maior e a revisão do benefício. A informação do setor de pagamento dos benefícios, no mês de março de 2017 somente foi efetivado desconto a título de reposição estatutária o valor de R$ 232,56 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos). (...)”

Sobre a questão, restou consignado no v. Acórdão que:

“(...) Não obstante, ainda que coubesse à Administração comprovar que a ora Apelante detinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado, resta evidente, pelos fatos e documentos trazidos aos autos, a boa fé da Servidora no caso em deslinde.

Assim, ainda que a Administração Pública entenda pela ilegalidade da aposentadoria integral e com paridade concedida à Apelante,
tratou-se exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que a Servidora concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos
, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé.

Denota-se dos autos haver ocorrido o preenchimento dos requisitos mencionados, tendo em vista que a boa fé no recebimento de tais valores é presumida – mormente se considerarmos inexistir qualquer indício de atuação desprovida de boa fé por parte da Apelante –, bem como que a concessão de tais rubricas se deu por equívoco exclusivo do Apelado, seja pela interpretação errônea da lei ou em decorrência de sua má aplicação, somente percebido posteriormente.

Daí que não é dado ao Instituto Previdenciário proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da Apelante a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos. (...)”

Atenta aos limites da presente via recursal, impostos pelo já mencionado art. 1.022, do Código de Processo Civil, e ressalvando o meu entendimento pessoal a respeito do debate travado nestes autos, parece-me inexorável a conclusão de que os argumentos suscitados pelo Embargante quanto à aludida omissão apenas revelam o seu inconformismo em face do resultado que lhe foi desfavorável, não se prestando os embargos de declaração para a revisão do entendimento sufragado pela Colenda 4ª Câmara Cível no julgamento da Apelação.

Por todo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e dou-lhes
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para retificar o erro material identificado, para que passe a constar, como a data do ajuizamento da demanda, o dia
31/01/2019
, e não 28/09/2021.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em sua integralidade, o voto exarado pela desembargadora HELOISA CARIELLO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento aos embargos de declaração.